Tribunal: TJDFT
Processo: 0005383-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005383-28.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MATEUS ARAÚJO SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL. DECRETO PRESIDENCIAL 9.847/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinará a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há qualquer dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação do julgamento. 2. O elevado número de disparos de arma de fogo contra a vítima (seis) justifica a valoração negativa da culpabilidade, posto que intensificado se mostra o dolo homicida. 3. A pena deve ser dosada de forma necessária à repressão da conduta do agente, tendo como parâmetro de fixação os diferentes graus de perversidade a serem considerados entre os casos na prática. 4. A nova regulamentação da Lei no 10.826/2003, dada pelo decreto no 9.847/2019, de 25 de junho de 2019, desclassificou a posse irregular de arma 9mm como de uso proibido para uso permitido, de forma que a conduta não mais se subsume ao tipo penal do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, mas ao previsto no artigo 14, da mesma lei. 5. Dado parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando erro ou injustiça na aplicação da pena, uma vez que a grande quantidade de disparos de arma de fogo não é hábil para valorar negativamente a culpabilidade, porquanto inerente ao tipo penal em que o réu está incurso, e que a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; b) artigo 593, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que o crime não era imprevisível para a vítima. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o crime em questão extrapolou os limites da norma penal” (ID 15793009), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, vedado na presente sede pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, Isso porque o acórdão impugnado, ao concluir que “a quantidade de pena fixada na sentença, em vista da fundamentação despendida pelo magistrado sentenciante é suficiente para atender à finalidade de prevenção e repressão da conduta narrada na denúncia” (ID 15793009), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: "Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu” (HC 565.127/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1o/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 593, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “verifica-se que Isac não teve chance de defesa, pois, conforme se depreende do depoimento das testemunhas oculares Frank Bruno Pereira Gabriel e Douglas da Silva Rocha, o réu ingressou na festa acompanhado de mais dois comparsas, vindo a atingir a vítima de surpresa, sem que esta esperasse o ataque repentino” (ID 15793009). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004